Tribunal: TJSP
Processo: 1104210-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Não demonstrada quitação pelo devedor. Cessão de direitos bem demonstrada.
2. Multa. Litigância de má-fé

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Não demonstrada quitação pelo devedor. Cessão de direitos bem demonstrada.
2. Multa. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual era inequivocamente sabedor (art. 81 do CPC). Adequada a aplicação de multa por litigância de má-fé, em decorrência da alteração da verdade dos fatos. Manutenção da multa aplicada em montante razoável e proporcional.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.